Tribunal: TJMT
Processo: 1022667-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022667-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), FERNANDO ROSINEY SILVA - CPF: 790.518.711-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022667-95.2016.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: FERNANDO ROSINEY SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO
– MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Incumbia à ré/apelante comprovar a legalidade na suspensão dos serviços de fornecimento de água, mormente a inexistência de provas de que o consumidor se encontrava inadimplente com o pagamento das faturas emitidas, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.

2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de água indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022667-95.2016.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: FERNANDO ROSINEY SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cab Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de no. 1022667-95.2016, ajuizada por
Fernando Rosiney Silva
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar inexigível o débito de R$ 1.875,80 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), devendo a requerida emitir nova fatura do mês de junho de 2016, com o valor do consumo efetivamente utilizado pelo autor;

b) condenar a parte requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

d) condenar a CAB Cuiabá S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que a multa foi aplicada em razão de ilícito constatado na ligação de água (desvio de ramal), conforme previsto na Resolução Normativa de 26 de novembro de 2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES.

Destaca que o apelado estava presente durante o momento que ocorreu a vistoria em que foi constatada a irregularidade.

Dessa forma, defende a inexistência de danos morais passíveis de indenização, haja vista que, embora inadimplente, não houve negativação do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual requer que a condenação a este título seja expurgada, ou reduzida para um patamar razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 22199488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022667-95.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, na qual o autor alega ser proprietário do imóvel localizado na rua 13, no 01, Quadra 60, Bairro Pedra 90, nesta capital, sob código de unidade consumidora (matrícula) de n. 378237-9, junto a CAB Cuiabá - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Disse que no mês de maio/2016 recebeu fatura no valor de R$ 2.138,32 (dois mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), inclusa a cobrança de multa por suposto desvio de ramal no importe de R$ 1.875,80 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

Falou que estava em viagem a trabalho e, ao retornar, percebeu que o serviço de fornecimento de água estava suspenso, dessa forma, entrou em contato com a reclamada para solicitar a religação do serviço, ocasião em que foi informado que teria sido aplicada multa por ilícitos praticados no hidrômetro.

Destacou que a citada multa e taxa de fiscalização foram inclusas na fatura de consumo mensal com vencimento em 15/06/2016 e não em uma fatura eventual, sem qualquer notificação prévia para contestação do suposto débito.

Assim, buscou a tutela jurisdicional, requerendo a suspensão da cobrança da multa, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações do apelado, alegando que a multa aplicada foi decorrente de fraude/desvio de ramal na ligação de água do imóvel.

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos mencionados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença invocando a legalidade da aplicação da multa, vez que a mesma é decorrente de fraude/desvio de ramal praticado pelo apelado, conforme Resolução Normativa da AMAES.

Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas pela apelante, a meu sentir, não lhe assiste razão.

Isso porque, a suposta vistoria foi realizada sem a presença do apelado e/ou de qualquer um outro responsável pelo imóvel, de modo que as provas do suposto desvio de ramal praticado pelo apelado não podem ser consideradas, uma vez que produzidas de forma unilateral.

A apelante, como meio de prova da aludida fraude, bem como da notificação do apelado, trouxe aos autos imagens que, como já dito, foram produzidas sem o acompanhamento do apelante, o que, por si só, não pode ser bastante para comprovar que a notificação foi eficaz, inclusive com a abertura de prazo para recurso, de modo a garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, posto inexistir qualquer assinatura exarada pelo suposto notificado. (ID. 22199453 ao 22199455)

Em casos parecidos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, a concessionária prestadora de serviços públicos não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar o corte no fornecimento de água na unidade consumidora do apelado, mormente porque não consta dos autos que o apelado, à época dos fatos, encontrava-se inadimplente com o pagamento das faturas então emitidas.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Destaca-se que a suspensão dos serviços de abastecimento de água indevidamente, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, a meu sentir, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020